Tribunal: TJBA
Processo: 0511606-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511606-86.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ CLAUDIO LIMA COSTA, INGRID DE OLIVEIRA FERREIRA, MARCOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, LUIZA EVELYN ARAUJO GONCALVES DE ANDRADE, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA

APELADO: ÉDIO GANTOIS JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, LUIZA EVELYN ARAUJO GONCALVES DE ANDRADE, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, INGRID DE OLIVEIRA FERREIRA, LUIZ CLAUDIO LIMA COSTA, MARCOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS EM AMBIENTE DE TRABALHO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CLUBE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SUBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A legitimidade passiva do Yacht Clube da Bahia se configura porque as agressões ocorreram em seu ambiente e no local de trabalho do Autor, sendo-lhe imposto o dever objetivo de zelar pela segurança e integridade física de empregados e frequentadores, nos termos da função social da empresa e dos arts. 1º, III e IV, e 170, III, da CF, bem como arts. 186, 927, 932, III, e 933 do CC.

A inépcia da petição inicial não se verifica, pois a narrativa dos fatos, aliada à prova documental e testemunhal, é suficiente para o exercício do contraditório e para a análise do mérito, conforme art. 319 do CPC.

Restou comprovado, por filmagens e boletim de ocorrência, que Édio Gantois Júnior agrediu física e verbalmente o Autor, extrapolando o mero aborrecimento e violando direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

A ausência de queixa-crime ou de condenação penal não impede a responsabilização civil, que possui fundamentos e requisitos próprios.

O valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença não atende integralmente às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, o
quantum
deve ser majorado para R$ 30.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 0511606-86.2019.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelad
o
s - LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA, YACHT CLUBE DA BAHIA
e
ÉDIO GANTOIS JUNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar as preliminares,

NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS
D
OS RÉUS

e

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
D
O AUTOR
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/3